Tribunal: TJDFT
Processo: 0723262-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0723262-97.2022.8.07.0000 Agravante ELAYNE SANTOS COSTA E OUTRO Agravado JOSIANE MARIA DE OLIVEIRA COSTA E OUTRA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Atendida a cota ministerial, retornem os autos à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator